Tribunal: TJES
Processo: 5003619-69.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência; Bancários
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003619-69.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSERLEI DIAS DO VALE LEMOS

APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO.
DESISTÊNCIA DA AÇÃO MOTIVADA PELA IMPOSSIBILIDADE DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DE CUSTAS.
NÃO CABIMENTO.
ART. 290 DO CPC.
APLICAÇÃO. ARTIGO 90 DO CPC. INAPLICABILIDADE AO CASO.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A teor do disposto no artigo 290 do CPC, “será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.”

2. Conforme entendimento do STJ e do TJES, é incabível a condenação ao pagamento de custas processuais, nas hipóteses em que, indeferida a gratuidade de justiça, a desistência da ação antecedeu a citação e foi motivada justamente pela impossibilidade de o Autor arcar com o pagamento das custas processuais, sendo inaplicável ao caso o disposto no artigo 90 do CPC.

3. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5003619-69.2021.8.08.0048

RELATOR : DES.
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE :
JOSERLEI DIAS DO VALE LEMOS

RECORRID
O
: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

MAGISTRADA :
MARLÚCIA FERRAZ MOULIN

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

Trata-se de apelação cível interposta por JOSERLEI DIAS DO VALE LEMOS, pretendendo a reforma da sentença que
homologou a desistência da parte Requerente e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VIII, para os fins previstos no art. 200, parágrafo único, ambos do CPC, condenando o Requerente, ora Recorrente ao pagamento das custas
no mínimo legal.

O Recorrente alegou, em síntese, que: (i) o entendimento da r. sentença contrariou diretamente o art. 290 do Código de Processo Civil, que prevê expressamente que o não recolhimento das custas resultará, exclusivamente, no cancelamento da distribuição do feito; e (ii) a desistência do Recorrente foi motivada
pelo indeferimento da gratuidade de justiça e
pela impossibilidade de pagar as custas processuais, conforme expressamente indicado pelo mesmo.

Pois bem.

A teor do disposto no artigo 290 do CPC, “será
cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.”

Conforme entendimento do STJ e do TJES, é incabível a condenação ao pagamento de custas processuais, nas hipóteses em que a desistência da ação foi motivada justamente pela impossibilidade de o Autor arcar com o pagamento das custas processuais, sendo inaplicável ao caso o disposto no artigo 90 do CPC. Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO MOTIVADA PELA IMPOSSIBILIDADE DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. ART. 290 DO CPC. SEN CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DE CUSTAS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A
regra disposta no art. 290 do CPC prevê, como consequência do não recolhimento das custas, o cancelamento da distribuição
.

2.
Hipótese em que a desistência da ação foi motivada pela impossibilidade de pagamento das custas, não sendo possível a condenação do autor ao recolhimento de custas.

3.
O comando inserto no art. 90 do CPC, pertinente à desistência da ação, “não se aplica às hipóteses em que o não pagamento do encargo é exteriorizado por meio de desistência, antes da citação do réu, motivada pela impossibilidade de o autor arcar com as custas iniciais do processo, situação para a qual a lei processual prevê consequência jurídica própria, relativa ao cancelamento da distribuição, estabelecida no art. 290 do CPC.
(...).
O fato de o autor colaborar com a Justiça, adiantando que não pagará as custas processuais iniciais, de modo a dispensar a intimação para essa finalidade, não faz subsistir a distribuição do feito, não havendo falar em desistência de processo que tecnicamente nem sequer existiu, o que dispensa o recolhimento da taxa
” (c. STJ, AREsp n. 1.442.134/SP).

4. Sentença parcialmente reformada, com exclusão da condenação ao autor ao pagamento das custas. 5. Recurso conhecido e
provido.

(Data: 18/Aug/2022, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5001778-50.2021.8.08.0012, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Prescrição e Decadência)”

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DESISTÊNCIA DE AÇÃO ANTES DA CITAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE SUPORTAR AS DESPESAS DO PROCESSO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA – HIPÓTESE QUE ENSEJA O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – ART. 290 DO CPC/2015 – DESCABIDA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS – PRECEDENTES DO STJ – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.

1)
Embora não se desconheça a existência de julgados do Superior Tribunal de Justiça que admitem a responsabilização do autor pelo pagamento das custas nos casos de desistência da demanda ocorrida antes mesmo da citação da parte adversa, predomina no âmbito daquela Corte Superior o entendimento de que a regra do art. 90 do CPC/2015, segundo a qual a desistência da ação não exonera a parte autora do pagamento das custas e despesas processuais, não se aplica à hipótese em que o não pagamento do encargo é exteriorizado por meio da desistência da ação, antes da citação do réu, tal qual verificou-se no caso concret
o. 2)
Em tal situação a lei processual prevê consequência jurídica o cancelamento da distribuição, na forma do art. 290 do Código de Processo Civil: “Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”.

3) A desistência é ato privativo do autor, que independe da anuência do réu se exercida antes do oferecimento da contestação e enseja a extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, o que torna desarrazoada a cobrança de custas nas hipóteses em que a máquina estatal não restou movimentada, nem sequer para as diligências necessárias à citação da parte adversa.

4)
Diante do aparente conflito entre as disposições contidas nos arts. 90 e 290, ambos do Código de Processo Civil, deve o primeiro incidir nos casos em que já houver o pagamento das custas iniciais do processo, devendo o desistente se responsabilizar também pelo adimplemento do valor relativo às custas finais, ao passo que o segundo é específico para situações como a dos autos, ou seja, em que não houve o recolhimento das custas iniciais do processo por ter o autor postulado a concessão da assistência judiciária gratuita e, diante de seu indeferimento, manifestou a sua desistência da ação no momento em que lhe foi oportunizado o pagamento das custas iniciais.

5)
Se o autor – em vez de noticiar o seu intuito de desistir da ação – tivesse permanecido silente quando oportunizado o pagamento das custas iniciais após o indeferimento da gratuidade da justiça, a consequência seria o cancelamento da distribuição, não sendo razoável restringir a sua incidência (CPC/2015, art. 290) aos casos em que a parte inobserva o prazo de quinze dias para realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso, porém, afastá-lo quando desiste da ação, em momento posterior, ao ser cientificada do indeferimento de seu pedido de assistência judiciária gratuita, fazendo-o sob a motivação de não poder suportar as custas processuais.

6) Apelação cível conhecida e provida.

(Data: 18/Aug/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5003707-64.2021.8.08.0030, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Compra e Venda)

Em face do exposto, dou provimento ao recurso, para reformar em parte a sentença, apenas para afastar a condenação do Autor/Recorrente em custas processuais.

É como voto.

Desembargador
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)